Tribunal: TJMT
Processo: 1025025-10.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025025-10.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GALIVALDO ROGERIO LERO DE OLIVEIRA - CPF: 033.564.481-37 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), GALIVALDO ROGERIO LERO DE OLIVEIRA - CPF: 033.564.481-37 (IMPETRANTE), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRATATIVAS PRÉVIAS. INÉRCIA DA INVESTIGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU RECUSA IMOTIVADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO DA PRETENSÃO DE RETOMADA DAS NEGOCIAÇÕES. ALEGADA NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes de falsidade documental e fraude processual, em concurso material, visando à suspensão da ação penal até que o Ministério Público se manifestasse de forma expressa, fundamentada e individualizada sobre a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com remessa ao órgão ministerial superior em caso de recusa, bem como ao reconhecimento de nulidade em razão da ausência de sua oitiva na fase inquisitorial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a continuidade da ação penal configura constrangimento ilegal em razão da alegada ausência de manifestação formal e fundamentada do Ministério Público acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal; (ii) estabelecer se a ausência de oitiva da investigada no inquérito policial acarreta nulidade capaz de invalidar a ação penal.

III. Razões de decidir

3. O Ministério Público efetivamente apreciou a possibilidade de celebração do ANPP antes do oferecimento da denúncia, instaurou tratativas com a investigada, encaminhou minuta do acordo, analisou contraproposta e apresentou nova proposta, inexistindo omissão quanto ao instituto.

4. A investigada permaneceu silente após a proposta ministerial final, deixando de aceitá-la, formular nova contraproposta ou provocar o controle previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, circunstância que impediu o aperfeiçoamento do negócio jurídico processual.

5. A retomada das negociações somente foi requerida às vésperas da audiência de instrução e julgamento, após o transcurso das fases processuais pertinentes e sem provocação tempestiva da instância revisora do Ministério Público, revelando tentativa de reabrir etapa procedimental já superada.

6. O Acordo de Não Persecução Penal constitui negócio jurídico processual de natureza híbrida, cuja celebração depende da convergência de vontades entre Ministério Público e investigado, não configurando direito subjetivo absoluto da defesa.

7. O entendimento firmado no Tema 1.098 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica à hipótese, pois o Ministério Público não permaneceu omisso nem deixou de justificar sua atuação, tendo promovido efetivas tratativas antes do recebimento da denúncia.

8. A orientação firmada no AgRg no RHC n. 235.686/SP impede que o investigado escolha o momento processual para aderir à proposta regularmente ofertada, não sendo admissível a reabertura das negociações por mera conveniência após superada a fase consensual.

9. Eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial, inclusive a ausência de oitiva da investigada, não contaminam a ação penal regularmente instaurada, por se tratar de procedimento administrativo dispensável e por terem sido assegurados o contraditório e a ampla defesa na fase judicial.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O Ministério Público satisfaz o dever de apreciação do Acordo de Não Persecução Penal quando promove tratativas efetivas e apresenta proposta antes do oferecimento da denúncia.

2. A ausência de adesão do investigado à proposta regularmente apresentada inviabiliza o aperfeiçoamento do ANPP e impede a reabertura das negociações em momento processual posterior por mera conveniência da defesa.

3. O ANPP não constitui direito subjetivo absoluto do investigado, dependendo da convergência de vontades entre as partes e do exercício da discricionariedade regrada do Ministério Público.

4. O Tema 1.098 do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a suspensão da ação penal quando inexistem omissão ministerial ou recusa imotivada à celebração do acordo.

5. Eventuais vícios do inquérito policial, inclusive a ausência de oitiva do investigado, não invalidam a ação penal quando assegurados o contraditório e a ampla defesa na fase judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Código Penal, arts. 69,
caput
, 296, § 1º, III, e 347, parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, §§ 4º, 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 1.098; STJ, RHC n. 223.784/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJeN 22.04.2026; STJ, AgRg no RHC n. 235.686/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJeN 22.06.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025025-10.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: GALIVALDO ROGERIO LERO DE OLIVEIRA
PACIENTE: CARLA CRISTINA FREITAS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carla Cristina Freitas Silva
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da ação penal nº 0003241-07.2017.8.11.0033, em que a paciente responde pela prática, em tese, dos crimes de falsidade documental e fraude processual, em concurso material.

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
a ação penal prossegue sem apreciação efetiva da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, tendo o Ministério Público encerrado as tratativas por suposta recusa tácita;
2)
eventual negativa ao ANPP deve ser formal, fundamentada e submetida ao controle previsto no art. 28-A, § 14, do CPP;
3)
houve irregularidade na fase inquisitorial, pois a paciente não foi ouvida, embora sua intimação tenha sido determinada pela autoridade policial; e
4)
a realização da audiência de instrução sem o prévio exame dessas questões configura constrangimento ilegal e impõe a suspensão do curso da ação penal.

Requer a concessão da ordem, para que seja suspenso o curso da ação penal, inclusive a audiência de instrução e julgamento designada, até que o Ministério Público se manifeste de forma expressa, fundamentada e individualizada acerca da viabilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, assegurando-se, em caso de recusa, a remessa da questão ao órgão ministerial superior, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP (id. 373236863).

O pedido liminar foi indeferido, em plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (id. 373286360).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 373698888).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo conhecimento parcial do writ e, nessa extensão, pela denegação da ordem, de lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. José de Medeiros (id. 376743866).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No dia 05.08.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor da paciente, nos seguintes termos:

“(...) Consta no incluso caderno investigativo que, entre outubro de 2016 e 31 de janeiro de 2017, na Comarca de São José do Rio Claro/MT, a denunciada CARLA CRISTINA FREITAS SILVA, com consciência e vontade, falsificou, fabricou e/ou alterou identificador de órgão da Administração Pública consistente no número de protocolo emitido pelo setor de Distribuição e Protocolo do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro/MT. (fato 01)

Ainda, ressai do mesmo inquérito que, nas circunstâncias supracitadas, a denunciada CARLA CRISTINA FREITAS SILVA, com consciência e vontade inovou artificiosamente, na pendência de processo penal, o estado de coisa juntando petição com identificador (numerário) de protocolo falsificado/fabricado nos autos n° 671-19.2015.8.11.0033, código. 58881 a fim de induzir o juiz em erro (fato 02). (...).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CARLA CRISTINA FREITAS DA SILVA, já qualificada, como incursa no art. 296, §1°, inciso III, c/c art. 347, § único, ambos do Código Penal, praticados na forma do art. 69, caput, do CP. (...).”
(id. 170205480, pág. 71/72 e id. 170205481 – AP nº 0003241-07.2017.8.11.0033).

Na mesma oportunidade [oferecimento da denúncia], o órgão ministerial de primeiro grau apresentou certidão relatando as tratativas a respeito do Acordo de Não Persecução Penal:

“(...) Certifico que, no dia 04/04/2024, entrei em contato, por intermédio do aplicativo de mensagens WhatsApp, com a sra. Carla Cristina Freitas Silva, através do telefone n° (66) 99972-7131, com o intuito de indagá-la se eventualmente teria interesse no acordo de não persecução penal, oportunidade em que
ela manifestou aspiração na proposta de acordo
.

Nesse viés,
foi encaminhado,

no dia 05/04/2024, a minuta do presente acordo
, ocasião em que
ela narrou que encaminharia uma contraproposta
, todavia,
até a data 22/04/2024 a investigada permaneceu silente
, embora
esta instituição por várias vezes tenha tentado contato
, conforme prints anexos.

Assim, no dia 23/04/2024, a investigada justificou a não apresentação da proposta informando que estava doente durante o período, tendo este órgão ministerial informado que ela poderia ainda encaminhá-la.

Em,
04/06/2024, a suspeita apresentou contraposta
nos seguintes termos: pagamento da prestação pecuniária no valor R$ 5.000,00, dividido em 05 parcelas.

Entretanto,
o Parquet ofertou nova proposta
: pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), admitindo se o parcelamento, concedendo prazo de 10 (dez) dias corridos a investigada para informar a aceitação.

No entanto, até a presente data [27.06.2024], a acusada permaneceu silente
. (...).”
(id. 170205481 – AP nº 0003241-07.2017.8.11.0033).

No dia 26.09.2024, o juízo singular recebeu a denúncia (id. 170478795 – AP nº 0003241-07.2017.8.11.0033).

Em 08.10.2024, a paciente foi citada e informou que iria verificar do que se tratava a denúncia e que
“provavelmente”
iria constituir advogado (id. 171605236 – AP nº 0003241-07.2017.8.11.0033).

Contudo, conforme despacho de 20.02.2025, a paciente não havia apresentado resposta acusação ou constituído advogado, razão pela qual encaminhou os autos à Defensoria Pública, para garantir a defesa da acusada (id. 184810820 – AP nº 0003241-07.2017.8.11.0033).

No dia 26.03.2025, a Defensoria Pública apresentou manifestação no sentido de que a paciente deveria ser
“intimada pessoalmente para constituir advogado ou, somente com a comprovação de sua hipossuficiência, sejam os autos remetidos à Defensoria, possibilitando a assistência pela Instituição, mediante a reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação”
(id. 188464114 – AP nº 0003241-07.2017.8.11.0033).

Em 05.08.2025, a paciente foi intimada novamente (id. 203284592 – AP nº 0003241-07.2017.8.11.0033).

Na data de 20.10.2025 foi certificado que a paciente deixou o prazo transcorrer
in albis
.

No dia 24.11.2025, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor da paciente (id. 215852301 – AP nº 0003241-07.2017.8.11.0033).

Na decisão do dia 12.03.2026, o juízo singular designou de instrução e julgamento para 09.06.2026 (id. 226339873 – AP nº 0003241-07.2017.8.11.0033).

Em 11.05.2026, a paciente passou a atuar em causa própria, posto que advogada, e apresentou nova resposta à acusação, oportunidade na qual manifestou o interesse na retomada das tratativas a respeito do Acordo Não Persecução Penal (id. 233001522 – AP nº 0003241-07.2017.8.11.0033).

No dia 25.05.2026, o órgão ministerial de primeiro grau manifestou no sentido de que a matéria relativa ao ANPP estaria preclusa, nos seguintes termos:

“(...) Lado outro, em relação ao pleito de reavaliação do oferecimento de ANPP, a despeito das
oportunidades conferidas em etapa extrajudicial a implicada Carla permaneceu inerte e deixou de manifestar interesse na formalização da avença
, conforme indicado na certidão de id. 170205481 – pág. 04/08.

Desse modo,
inequívoca a preclusão da matéria
, revelando-se inviável a rediscussão do tema nesta fase processual, haja vista que o silêncio da acusada importa em renúncia tácita ao benefício e impede a reabertura de prazos por mera conveniência da ré, sendo certo, ainda, que a propositura do acordo não constitui direito subjetivo da acusada, porquanto
inserido no âmbito de discricionariedade ministerial e sujeito a controle desde que haja provocação da interessada a Órgão Superior do MP e em momento adequado
, ex vi do art. 28-A, § 14, do CPP. (...).”
(id. 234862056 – AP nº 0003241-07.2017.8.11.0033).

No dia 09.06.2026, o juízo singular rejeitou o pedido formulado pela Defesa, nos termos abaixo:

“(...) 2.16. A acusada sustenta também que os delitos imputados preenchem os requisitos legais do art. 28-A do CPP, que houve tratativas anteriores de ANPP não adequadamente concluídas, que a chamada "recusa tácita" seria insuficiente para encerrar a via consensual e que seria necessária manifestação ministerial formal, fundamentada e individualizada sobre o cabimento do acordo.

2.17. Todos esses argumentos devem ser rejeitados.

2.18. Conforme amplamente documentado nos autos, houve tratativas de ANPP antes do oferecimento da denúncia, com contato por aplicativo de mensagens, envio de minuta, manifestação de interesse pela acusada, apresentação de contraproposta no valor de R$ 5.000,00 e nova proposta ministerial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com prazo de dez dias para aceitação. A acusada permaneceu silente após a proposta final do Ministério Público, configurando recusa tácita devidamente certificada (Id. 170205481). Após o recebimento da denúncia, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação sem suscitar qualquer irregularidade relativa ao ANPP e sem requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP — momento processual oportuno para tanto. A matéria somente foi arguida pela própria acusada em 11/05/2026, às vésperas da audiência de instrução, em manifesta tentativa de retornar a etapa processual há muito superada.

2.19. Além disso, o ANPP não constitui direito subjetivo da acusada, mas faculdade do Ministério Público, sujeita a critérios de conveniência e oportunidade ministerial, com controle apenas mediante provocação tempestiva ao órgão superior.

2.20. Quanto à chamada "recusa tácita", a acusada sustenta que o silêncio momentâneo em tratativa informal por aplicativo de mensagens não poderia ser equiparado a renúncia consciente e definitiva ao instituto. O argumento, contudo, ignora que a acusada não apenas silenciou após a proposta final, mas também deixou transcorrer todo o prazo posterior à citação, toda a fase de apresentação da resposta à acusação e toda a fase de designação da audiência sem suscitar a questão — comportamento que, em seu conjunto, evidencia inequívoca desídia em relação à via consensual.

2.21. Rejeita-se, portanto, o pedido de reavaliação do ANPP. (...).”
(id. 236394555 – AP nº 0003241-07.2017.8.11.0033).

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 09.06.2026, sendo as partes intimadas para apresentação das alegações finais (id. 236492565 – AP nº 0003241-07.2017.8.11.0033).

De início, ressalto que a controvérsia submetida à análise consiste em verificar se há constrangimento ilegal na continuidade da ação penal, diante da alegada ausência de manifestação formal, fundamentada e individualizada do Ministério Público acerca da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal.

No caso, contudo, não se verifica ilegalidade manifesta.

Conforme se extrai dos autos, antes mesmo do oferecimento da denúncia, o Ministério Público instaurou tratativas com a paciente a respeito do ANPP, ocasião em que ela manifestou interesse inicial na composição, recebeu a minuta do acordo, apresentou contraproposta e, posteriormente, foi cientificada de nova proposta ministerial, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00, admitido o parcelamento.

Todavia, após a apresentação da nova proposta pelo órgão ministerial, a paciente permaneceu silente, não tendo manifestado aceitação, formulado nova contraproposta ou requerido, naquele momento, a remessa da questão ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

Desse modo, não se trata de hipótese em que o ANPP deixou de ser apreciado pelo Ministério Público, tampouco de recusa genérica ou imotivada à sua celebração.

Ao contrário, houve efetiva negociação pré-processual, que não se aperfeiçoou por ausência de aceitação da proposta ministerial pela investigada.

Além disso, após o recebimento da denúncia, a paciente foi citada, deixou de constituir advogado e não apresentou resposta à acusação no prazo legal, sendo necessária a intervenção da Defensoria Pública, que posteriormente apresentou defesa sem suscitar irregularidade relacionada ao ANPP ou requerer a remessa dos autos ao órgão ministerial superior.

Somente em 11.05.2026, quando passou a atuar em causa própria e às vésperas da audiência de instrução e julgamento, a paciente postulou a retomada das tratativas, pretendendo reabrir etapa procedimental já superada.

Nesse contexto, embora o Acordo de Não Persecução Penal possua natureza de negócio jurídico processual e seja cabível, em tese, nas hipóteses previstas no art. 28-A do Código de Processo Penal, sua celebração depende da convergência de vontades entre o Ministério Público e o investigado, não constituindo direito subjetivo absoluto da defesa.

Também não se desconhece o entendimento firmado no Tema 1.098 do Superior Tribunal de Justiça:

“1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).

2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.”

Contudo, referido precedente não conduz, no caso concreto, à suspensão da ação penal, pois o Ministério Público não permaneceu omisso quanto ao instituto, tendo efetivamente promovido tratativas antes do recebimento da denúncia.

Do mesmo modo, não se aplica ao caso o entendimento firmado no RHC n. 223.784/SP, no qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impossibilidade de frustrar a formalização do ANPP por falha técnica ou comunicacional, em situação na qual havia concordância expressa, documentada e inequívoca do investigado e de sua defesa com as cláusulas do acordo,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA. FALHA COMUNICACIONAL NO ENVIO DE LINK. RECUSA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. 1. O acordo de não persecução penal, à luz do art. 28-A, § 4º, do Código de Processo Penal, exige formalização por escrito e posterior audiência judicial para aferição da voluntariedade e homologação, não havendo previsão legal de audiência obrigatória no âmbito da Promotoria para a negociação ou mera colheita de concordância às cláusulas. 2. A audiência interna na Promotoria constitui opção procedimental do Ministério Público para operacionalizar a política criminal do ANPP, mas sua frustração, por circunstâncias técnicas e comunicacionais, não pode, por si só, impedir a formalização do acordo quando presentes os requisitos legais e demonstrada concordância expressa e inequívoca da defesa e do investigado. 3. Os elementos dos autos evidenciam que a defesa diligenciou ativamente para viabilizar a participação na audiência, com diversos contatos telefônicos e eletrônicos, reconhecendo-se falha no sistema telefônico da Promotoria, de modo que não se pode qualificar o não comparecimento como ausência injustificada ou descaso, tampouco como recusa deliberada à proposta de ANPP. 4. Havendo concordância expressa, documentada e inequívoca do investigado e de sua defesa com as cláusulas do acordo de não persecução penal, o órgão ministerial deve reduzir o ajuste a termo escrito e submetê-lo ao Poder Judiciário para a realização da audiência de homologação, não sendo legítimo obstar o cabimento do ANPP com base em formalidade não prevista em lei. 5. Ainda que o ANPP não configure direito subjetivo absoluto do investigado, o exercício da discricionariedade regrada do Ministério Público não pode desconsiderar a finalidade despenalizadora do instituto, nem erigir intercorrências técnicas ou meros equívocos procedimentais em óbice à celebração do acordo, sobretudo diante do relevante impacto da persecução penal na esfera jurídica do acusado. 6. Recurso ordinário provido.”
(RHC n. 223.784/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 22.04.2026)

Aqui, diversamente, não houve concordância expressa da investigada com os termos propostos pelo Ministério Público, mas, ao revés, após apresentar contraproposta, permaneceu silente diante da nova proposta ministerial, deixando de manifestar sua aceitação ou de formular nova composição, comportamento que inviabilizou o aperfeiçoamento do negócio jurídico.

Ainda que não se tenha formalizado recusa expressa ao Acordo de Não Persecução Penal, o contexto fático evidencia inequívoca ausência de adesão ao ajuste, extraída não apenas da inércia da paciente durante as tratativas extrajudiciais, mas também de sua conduta ao longo da persecução penal, uma vez que, após o recebimento da denúncia, deixou transcorrer os prazos para constituição de advogado e apresentação de resposta à acusação, sendo a questão relativa ao ANPP suscitada somente às vésperas da audiência de instrução e julgamento.

A propósito, em recente precedente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“(...) Se, por um lado, não pode o órgão de acusação deixar de oferecer, sem justificativa razoável, a proposta de acordo, por outro, não é dado ao investigado escolher o momento processual em que pretende aderir ao ajuste regularmente ofertado e expressamente recusado. (...).”
(AgRg no RHC n. 235.686/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 22.06.2026)

Embora, na hipótese dos autos, não tenha havido recusa expressa da paciente, a
ratio decidendi
do precedente aplica-se integralmente, porquanto também não se mostra admissível permitir que o investigado, após deixar de aderir à proposta regularmente apresentada e permanecer inerte durante toda a fase inicial da persecução penal, pretenda retomar as negociações apenas por conveniência, quando já superada a etapa destinada à solução consensual do conflito.

Assim, inexistindo omissão ministerial, recusa imotivada ou ilegalidade manifesta apta a justificar a suspensão da marcha processual, não há falar em constrangimento ilegal.

Por fim, quanto à alegada irregularidade na fase inquisitorial, decorrente da ausência de oitiva da paciente, também não se verifica ilegalidade capaz de macular a ação penal, sobretudo porque o inquérito policial constitui procedimento administrativo, dispensável à propositura da ação penal, e eventuais vícios nele ocorridos não contaminam, por si sós, a ação penal regularmente instaurada, especialmente quando assegurados o contraditório e a ampla defesa na fase judicial.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado,
conheço o
writ
mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026